Tribunal: STF
Processo: RE 1591836
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Vistos.
União interpõe recurso extraordinário contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO SINDICATO-AUTOR JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E RELAÇÃO NOMINAL DOS SERVIDORES FILIADOS, COM OS RESPECTIVOS ENDEREÇOS. PRESCRIÇÃO. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR. CUSTEIO DA PARCELA A CARGO DO SERVIDOR. ÔNUS INSTITUÍDO POR ATO INFRALEGAL. DECRETO N. 977/1993. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS A TAL TÍTULO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDAS. 
1. A sentença proferida na vigência do CPC/2015. 
2. A parte autora acostou aos autos prova de cadastro de pessoa jurídica (04/12/1990) e solicitação de registro do sindicato junto ao Ministério do Trabalho e Emprego (30/03/2012.). Nesse passo, eventual elastecimento do prazo de resposta do Ministério do Trabalho e Emprego em conceder o registro à entidade sindical não tem o condão alijar o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal e Ministério Público da União em Mato Grosso do Sul – SINDJUFE de agir em nome dos substituídos, mormente no caso em que não há qualquer notícia de indeferimento ou pendência do sindicato junto ao referido ministério. 
3. Ressalte-se, por oportuno, que o art. 8º, III, da CF confere legitimidade extraordinária aos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais da respectiva categoria, atuando como substitutos processuais nas ações de conhecimento, liquidação de sentenças e execuções, independentemente de autorização individual ou de apresentação de relação nominal dos substituídos. Tal entendimento restou solidificado após o julgamento do RE 883.642/AL, pelo Supremo Tribunal Federal, sob o procedimento da repercussão geral. 
4. Nos termos da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça: "nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação. 
5. A Constituição Federal de 1988 e Estatuto da Criança e do Adolescente garantem às crianças de até 05 (cinco) anos de idade o direito de assistência gratuita em creches e pré-escolas (CF, art. 7º, XXV, e art. 208; Lei n. 8.069/1990, art. 54, IV). 
6. O objetivo do pagamento do auxílio-creche ou pré-escolar é assegurar o cumprimento da obrigação constitucional de o Estado garantir atendimento em creche e pré-escola às crianças de até 05 (cinco) anos de idade, por meio de assistência indireta aos dependentes dos servidores públicos, cuja parcela tem natureza indenizatória. De consequência, em razão de sua natureza indenizatória, não seria devida a transferência ao beneficiário de parcela para o custeio da referida verba. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp n. 1.722.110/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023. 
7. O Decreto n. 977/93, que dispõe sobre a assistência pré-escolar destinada aos dependentes dos servidores públicos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, desde o nascimento até 06 (seis) anos de idade, previu, no seu art. 6º, que "os planos de assistência pré-escolar serão custeados pelo órgão ou entidade e pelos servidores". Entretanto, a determinação constante do regulamento de instituir coparticipação dos servidores no custeio do auxílio-creche introduz uma inovação na ordem jurídica, restringindo a fruição de um direito assegurado não só na Lei n° 8.069/90, mas na própria Constituição Federal (TRF/1ª Região: AC n. 0077414-40.2013.4.01.3400, Relator Desembargadora Federal GILDA SIGMARINGA SEIXAS, Primeira Turma, PJe 17/11/2020; AC n. 0044057- 69.2013.4.01.3400, Relator Desembargador Federal FRANCISCO NEVES DA CUNHA, Segunda Turma, PJe 14/08/2017). 
8. Em sendo indevida a cobrança da coparticipação dos servidores no custeio do benefício de auxílio pré-escolar, a restituição dos valores a tal título já descontados da remuneração é consectário lógico do reconhecimento da ilegalidade da atuação da Administração no particular. 
9. Os valores a serem restituídos deverá ser acrescidas de correção monetária e de juros de mora, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 
10. Honorários advocatícios majorados a um ponto percentual sobre o valor arbitrado na origem, conforme previsão do art. 85, §11, do CPC. 
11. Apelação e remessa necessária improvidas.”

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Sustenta a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação do artigo 8º, inciso II, da Constituição Federal, bem como inobservância do entendimento firmado na Súmula nº 677 da Suprema Corte. 
Alega, em síntese, “a falta de capacidade postulatória do Sindicato-Autor, em face da ausência do competente registro perante o Ministério do Trabalho”.
Aduz que o “voto condutor apontou para a legitimidade da Autora, a despeito da ausência de registro junto ao Ministério do Trabalho atestando que o simples requerimento de registro já basta para atribuir legitimidade ao Sindicato”.
Pleiteia a reforma do acórdão recorrido por ilegitimidade ativa da parte autora, em afronta ao art. 8º da Constituição Federal.
É o relatório.
Decido. 
Trata-se, na origem, de ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal e do Ministério Público da União em Mato Grosso do Sul - SINDJUFE/MS em face da União, objetivando

“a declaração da inexigibilidade da cota de participação do servidor sobre o custeio do auxílio pré-escolar e/ou auxílio-creche, bem como a restituição dos valores descontados a esse título.”

O Juízo da 8ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal julgou

“PROCEDENTE EM PARTE o pedido para declarar a nulidade e inexigibilidade do desconto referente ao custeio do auxílio pré-escolar imposto aos substituídos beneficiários da rubrica. Condeno, ainda, a parte ré ao pagamento dos valores apurados nos últimos 5 (cinco) anos, decorrentes do desconto da contribuição mensal dos servidores 490 públicos federais substituídos no custeio dos Planos de Assistência PréEscolar. 
Ainda, ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA para suspender o desconto referente ao custeio do auxílio pré-escolar imposto aos substituídos do autor.” 

Quanto à legitimidade do Sindicato, o Juízo assentou que

“A parte autora é uma entidade sindical, cuja atuação se dá pela via da substituição processual. Sua legitimação extraordinária decorre diretamente do disposto no artigo 8°, inciso III, da Constituição. Ao sindicato, portanto, compete "a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas", independentemente de autorização expressa dos seus integrantes, ora substituídos. 
(...)
Nesse diapasão, vê-se que o art.2°-A da Lei 9.494/1997 se dirige exclusivamente às entidades associativas, não se aplicando, portanto, às entidades sindicais. 
Ademais, deve-se destacar outro motivo por que a regra disposta no art.r-A, caput, da Lei 9.494/97, não seja aplicável no presente caso.” 

Em sede de recurso de apelação, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região manteve o entendimento constante da sentença. Em relação à preliminar de ausência de registro do sindicato-autor junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, consignou in verbis:

“I - Ausência de registro do sindicato-autor junto ao Ministério do Trabalho e Emprego 
No ponto, relevante consignar que a parte autora acostou aos autos prova de cadastro de pessoa jurídica (04/12/1990) e solicitação de registro do sindicato ao Secretário de Relações do Trabalho em 30/03/2012. 
Nesse passo, eventual elastecimento do prazo de resposta do Ministério do Trabalho e Emprego em conceder o registro à entidade sindical não tem o condão alijar o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal e Ministério Público da União em Mato Grosso do Sul – SINDJUFE de agir em nome dos substituídos, mormente no caso em que não há qualquer notícia de indeferimento ou pendência do sindicato junto ao referido ministério.” 

Pois bem. A orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte é no sentido de que é o registro do Sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego o ato que legitima a entidade sindical à representação de determinada categoria, em observância ao princípio constitucional da unicidade sindical. Nesse sentido, anote-se: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 07.02.2024. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, II, DA CF. SINDICATO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO. SÚMULA 677/STF. JUNTADA TARDIA DE CERTIDÃO QUE NÃO COMPROVA QUE, NA OCASIÃO DA PROPOSITURA DA AÇÃO, JÁ ESTAVA O SINDICATO REGULARMENTE REGISTRADO. INVIABILIDADE. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, diverge da jurisprudência majoritária firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a legitimidade dos sindicatos para representar determinada categoria depende de registro regular no Ministério do Trabalho, em observância ao princípio constitucional da unicidade sindical. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, tendo em vista que o recurso extraordinário interposto pela parte Agravada, o qual foi provido, preencheu todos os pressupostos de admissibilidade. 3. À época do ajuizamento da ação (2009) não foi comprovada a legitimidade do Sindicato, nos termos da Súmula 677 do STF. Somente em 2021, nas contrarrazões ao apelo extremo, foi juntada aos autos certidão da situação ativa do órgão sindical, o que é inviável. 4. Além disso, em tal documentação, não se pode aferir se, na ocasião da propositura da ação ordinária, o Recorrente já tinha realizado o registro no Ministério do Trabalho. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na origem” (RE nº 1.458.981/PI-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 08/05/2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 740.434/MA-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 05/04/2019).

Essa é a orientação da Súmula nº 677 desta Corte, in verbis : 

“Até que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade.” 
Aplicando essa orientação destaca-se a seguinte decisão monocrática: Rcl nº 10.160/RS, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/6/2014.
O Tribunal de origem divergiu desse entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido merece reforma.
Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido e determinar que a Corte de origem profira novo julgamento observando o entendimento firmado, nos termos da fundamentação.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente